Tribunal: TJPA
Processo: 0010410-70.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010410-70.2018.8.14.0051

APELANTE: GELCILENE SILVA DE SOUZA, DIMAS ALEXANDER FERNANDES MOTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. CULPABILIDADE NEGATIVADA. POSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE NÚCLEOS TÍPICOS, DIVERSIDADE DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO NA MERCANCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ATENUANTE DA CONFISSÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por
Dimas Alexander Fernandes Mota
e
Gelcilene Silva de Souza
contra sentença que os condenou, como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
6 anos e 8 meses de reclusão e 700 dias-multa
(Dimas) e
6 anos de reclusão e 600 dias-multa
(Gelcilene), em regime semiaberto, absolvendo-os do delito do art. 35 da Lei de Drogas e reconhecendo o direito de recorrerem em liberdade. A corré Andreia Sinara Branco Quintino foi absolvida.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Alegação de insuficiência de provas para absolvição de Dimas;

Pedido de neutralização da culpabilidade;

Fixação de fração de aumento de 1/6 por circunstância negativa;

Redução da pena em razão da confissão de Gelcilene.

III – RAZÕES DE DECIDIR
– A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram demonstradas por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos colhidos em juízo, notadamente o da investigadora responsável pela investigação, que descreveu com precisão a dinâmica do tráfico na residência dos réus.
– Jurisprudência pacífica do STJ: depoimentos policiais colhidos sob contraditório e corroborados por outros elementos são idôneos para embasar condenação (HC 404.514/PE, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12/03/2018; AgRg no AgRg no AREsp 1.598.105/SC).
– Mantida a negativação da culpabilidade, em razão da pluralidade de núcleos típicos, diversidade de drogas, divisão em várias porções e estrutura organizada da mercancia ilícita, nos termos do HC 468.053/CE (6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 01/02/2019).
– Reduzida a fração de aumento para
1/6 por circunstância judicial negativa
, conforme orientação do REsp 1.991.015/AC (Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28/07/2022).
– Mantida a atenuante da confissão em relação a Gelcilene.

IV
– DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido apenas para
readequar a dosimetria
, fixando:

Dimas Alexander Fernandes Mota
: pena definitiva de
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
;

Gelcilene Silva de Souza
: pena definitiva de
5 anos e 2 meses de reclusão e 583 dias-multa
;
Mantidos regime inicial semiaberto, direito de recorrer em liberdade e demais termos da sentença.

V

– DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS

Constituição Federal, art. 5º, LVII;

Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, 33, §§2º e 3º;

Código de Processo Penal, art. 386, VII, art. 617;

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; art. 35;

Súmula 231 do STJ.

VI – JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ, HC 404.514/PE, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12/03/2018;

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.598.105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/09/2020;

STJ, HC 468.053/CE, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 01/02/2019;

STJ, REsp 1.991.015/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Dimas Alexander Fernandes Mota
e
Gelcilene Silva de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos do processo nº 0010410-70.2018.8.14.0051, que os condenou como incursos no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, aplicando a
Dimas
a pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, e a
Gelcilene
a pena de
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto,
absolvendo-os do crime de associação para o tráfico
(art. 35, caput, da Lei de Drogas) e reconhecendo o direito de recorrerem em liberdade (ID nº 21311582). A corré
Andreia Sinara Branco Quintino
foi absolvida de todas as imputações.

Segundo a denúncia (ID nº 41931583), no dia
31/07/2018
, por volta das
15h40
, os acusados foram flagrados em residência situada na Rua Piauí, nº 32, bairro Área Verde, Santarém/PA, onde mantinham em depósito e comercializavam
72 petecas de maconha (58 g)
,
1 tablete de maconha (25,529 g)
e
149 petecas de cocaína (66 g)
, além de embalagens, dinheiro e caderno com anotações.

A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico, com base em provas como o Auto de Apreensão (ID nº 213114460), Laudo Toxicológico (ID nº 23311517) e depoimentos de testemunhas, incluindo policiais que participaram da prisão em flagrante. A fundamentação considerou como desfavorável o vetor “culpabilidade”, por conta da atuação profissional no tráfico e da preparação de substâncias entorpecentes (ID nº 21311582).

Nas
razões de apelação
(ID nº 21311602), a Defesa sustenta:

A
absolvição de Dimas Alexander Fernandes Mota
, argumentando inexistirem provas seguras de autoria, sendo insuficientes os relatos policiais isolados para embasar condenação;

A aplicação da
atenuante da confissão espontânea
em favor de
Gelcilene Silva de Souza
e o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(§4º do art. 33);

A
reforma da dosimetria
, com a valoração adequada das circunstâncias judiciais na fração de 1/6 para cada circunstância negativa e consequente redução das penas.

O Ministério Público de 1º grau apresentou
contrarrazões
(ID nº 21311605) defendendo a manutenção integral da sentença, ressaltando a robustez do conjunto probatório, especialmente os depoimentos colhidos sob contraditório.

Em parecer (ID nº 23890378), a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
da apelação, a fim de que cada circunstância judicial desfavorável seja valorada na fração de 1/6; quanto à ré Gelcilene, consignou que a atenuante da confissão espontânea já fora aplicada na sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insuficiência de provas quanto a Dimas Alexander Fernandes Mota

A Defesa busca a absolvição de Dimas Alexander Fernandes Mota, alegando ausência de provas seguras de autoria. Entretanto, a análise dos autos evidencia a robustez do conjunto probatório. As drogas foram encontradas em diversos cômodos da residência (Auto de Apreensão, ID 213114460), acompanhadas de materiais para embalagem, anotações típicas de contabilidade do tráfico e dinheiro trocado. O Laudo Toxicológico (ID 23311517) confirma a natureza ilícita das substâncias.

No tocante à autoria, o depoimento da investigadora
Rosinete de Oliveira Martins
(ID 21311557/21311563), colhido sob contraditório, é minucioso ao descrever investigação prévia, campana realizada no local, modus operandi da venda de drogas e abordagem do imóvel. Narrou que Dimas e Gelcilene eram conhecidos por envolvimento com tráfico, e destacou que a embalagem da droga apreendida coincidia com a encontrada com o comprador abordado.

O depoimento de
Raimundo Eric dos Santos Corrêa
(ID 21311563) confirmou ter adquirido droga na residência, reforçando o cenário de tráfico ativo, ainda que não tenha reconhecido Dimas como vendedor. Tal circunstância, entretanto, não afasta a responsabilidade do réu, pois a quantidade de entorpecentes e a organização da atividade ilícita indicam atuação conjunta.

A defesa destaca que Dimas não foi flagrado diretamente na venda, mas a jurisprudência do STJ admite a suficiência da prova indiciária robusta e do depoimento policial coerente e corroborado por outros elementos para sustentar condenação. O STJ possui entendimento pacífico de que
depoimentos de policiais, prestados sob contraditório e em harmonia com outros elementos
, possuem força probatória suficiente para embasar condenação:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 4.
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
[...] 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa" HC n. 404.514/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/03/2018, grifei).

No mesmo sentido:

“
2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.”
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC

Ademais, a certidão de antecedentes (ID 21311579) revela que Dimas possui condenação anterior definitiva por tráfico, o que reforça o contexto de envolvimento habitual com a narco traficância. Embora esse histórico não sirva como prova isolada de autoria no presente feito, auxilia na análise global da conduta, em conjunto com os demais elementos probatórios.

Assim, não procede a tese absolutória. O conjunto probatório é coerente e robusto, não havendo dúvida razoável a justificar absolvição.

Revaloração da culpabilidade (Dimas e Gelcilene)

Na sentença, a culpabilidade foi valorada negativamente sob o argumento de que os réus praticaram múltiplos núcleos típicos do tráfico, com indícios de profissionalismo. A jurisprudência do STJ admite que, em crimes de ação múltipla, a prática de vários verbos do tipo pode fundamentar a exasperação da pena-base, quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta, veja-se:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. INCIDÊNCIA EM MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO PENAL. CRIME ÚNICO. CULPABILIDADE ACENTUADA. REGIME INICIAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
Em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente
. [...] 4. Ordem denegada." ( HC n. 468.053/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe de 1/2/2019, grifei.

No caso, a quantidade de drogas (cerca de
149 petecas de cocaína
(66g) +
73 porções de maconha
(83,5g
)
,
embora não seja expressiva
em peso bruto
,
mas
com

alta divisão em porções para venda
,
indicando tráfico ativo, além da variedade de substâncias e a estrutura organizada de acondicionamento e contabilidade revelam um grau de reprovabilidade acima do ordinário, justificando a manutenção da valoração negativa da culpabilidade.

Fração de aumento por circunstância judicial negativa

A defesa pleiteia que, na hipótese de manutenção das circunstâncias negativas, a fração de aumento seja fixada em
1/6 por cada vetor negativo
. Esse critério já é adotado pela jurisprudência do STJ como parâmetro de proporcionalidade, a título de exemplo, vejamos:

(...) 3. É adequada a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, conforme expressamente efetivado na sentença e ratificado no acórdão recorrido, por ser patamar que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, diante da ausência de parâmetros legalmente estipulados para esse acréscimo. 4. No entanto, no caso concreto, houve desproporcionalidade, pois as instâncias ordinárias fizeram incidir a referida fração ao intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, quando, na esteira da orientação desta Corte Superior, se adotada a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, esta deve ser calculada a partir da pena mínima cominada em abstrato. (
REsp 1.991.015/AC
, Relatora Min. Laurita Vaz, 28/07/2022)

Assim, refeito o cálculo:

Dimas Alexander Fernandes Mota
:

Pena-base: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa (mínimo legal: 5 anos e 500 dias-multa), com aumento de
1/6
por culpabilidade → 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Sem atenuantes ou agravantes.

Pena definitiva:
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
.

Gelcilene Silva de Souza
:

Pena-base: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, com aumento de
1/6
por culpabilidade → 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Atenuante da confissão: mantida em 08 (oito meses), conforme aplicada na sentença

Pena definitiva:
5 anos de
e 02 meses de
reclusão e 5
83
dias-multa
.

Regime inicial mantido
semiaberto
, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação e
dou-lhe parcial provimento
para readequar a dosimetria das penas,
reduz
indo
a fração de aumento aplicada à culpabilidade para 1/6 (um sexto)
, mantendo as demais circunstâncias judiciais neutras e preservando os demais termos da sentença, inclusive regime inicial e direito de recorrer em liberdade.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura
.

Belém, 17/10/2025